Tribunal: TJPA
Processo: 0800780-61.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800780-61.2024.8.14.0013

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FRANCISCA ALBERTINA BARBOSA ALVARO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FALHA NA ADMINISTRAÇÃO DE CONTA INDIVIDUALIZADA. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da instituição financeira e manteve sentença de parcial procedência dos pedidos formulados em ação de cobrança relativa à conta vinculada ao PASEP. O agravante sustenta que a controvérsia envolve a legalidade dos índices de atualização monetária aplicados à conta PASEP, matéria de responsabilidade exclusiva da União Federal, e requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, da competência da Justiça Federal ou, subsidiariamente, da nulidade do feito por cerceamento de defesa, em razão da ausência de perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a demanda versa sobre a legalidade dos índices gerais de atualização monetária do PASEP ou sobre falha concreta na administração da conta individual vinculada ao programa; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder pela regularidade dos lançamentos e movimentações da conta PASEP; (iii) determinar se a ausência de perícia contábil configura cerceamento de defesa quando a instituição financeira, regularmente intimada, deixou de apresentar contestação; e (iv) definir se incumbe ao Banco do Brasil comprovar a regularidade dos lançamentos realizados na conta individualizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia envolve falha concreta na administração da conta individual vinculada ao PASEP, especialmente diante da ausência de demonstração específica, pelo Banco do Brasil, da regularidade dos lançamentos realizados.

4.

A Lei Complementar nº 8/1970 atribui ao Banco do Brasil a administração do PASEP e a manutenção de contas individualizadas para cada servidor, o que abrange o dever de guarda, escrituração, registro, controle e demonstração da regularidade dos lançamentos.

5.

O Decreto nº 4.751/2003 impõe ao Banco do Brasil, como administrador do programa, a realização dos créditos correspondentes à atualização monetária, aos juros e aos resultados das operações financeiras, conforme autorização do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

6.

A legitimidade passiva do Banco do Brasil decorre da responsabilidade pela administração concreta da conta individualizada, e não da competência para definir os índices gerais de atualização monetária do fundo.

7.

O Tema Repetitivo nº 1.150 do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas demandas que discutem falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP.

8.

A demanda não discute a legalidade dos índices gerais de atualização monetária aplicados ao PASEP, razão pela qual não há deslocamento da competência para a Justiça Federal.

9.

A atuação operacional do Banco do Brasil não exclui sua responsabilidade, pois é justamente dessa atribuição que decorre o dever de conservar registros, aplicar créditos autorizados, demonstrar a evolução dos saldos e comprovar a regularidade das movimentações.

10.

O cerceamento de defesa exige demonstração concreta de que prova oportunamente requerida era indispensável à solução da controvérsia e foi indevidamente obstada pelo juízo.

11.

A revelia não conduz automaticamente à procedência do pedido, mas impede que a parte ré, após deixar de apresentar contestação no momento adequado, invoque genericamente a necessidade de dilação probatória somente após sentença desfavorável.

12.

A distribuição do ônus da prova observa o art. 373 do CPC, pois a parte autora apresentou elementos documentais indicativos de divergência na conta vinculada ao PASEP, cabendo ao Banco do Brasil demonstrar a regularidade dos lançamentos, por deter ou dever deter os registros técnicos e históricos necessários.

13.

A exigência de comprovação da regularidade das movimentações não configura prova diabólica, porque o Banco do Brasil é a instituição legalmente encarregada da manutenção das contas individualizadas e possui maior aptidão técnica e documental para demonstrar a evolução da conta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falha concreta na administração de conta individual vinculada ao PASEP. 2. A discussão sobre a regularidade dos lançamentos e movimentações de conta individualizada do PASEP não se confunde com controvérsia sobre a legalidade dos índices gerais de atualização monetária do fundo. 3. Não há deslocamento da competência para a Justiça Federal quando a demanda não discute a legalidade dos índices gerais de atualização monetária aplicados ao PASEP, mas falha concreta na administração da conta individualizada. 4. A parte ré revel não pode alegar cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial que deixou de requerer oportunamente. 5. Incumbe ao Banco do Brasil comprovar a regularidade dos lançamentos da conta PASEP, por deter maior aptidão técnica e documental para demonstrar sua evolução.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão agravada, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800780-61.2024.8.14.0013

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ (OAB/ES 9.173)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 34861302)

AGRAVADA: FRANCISCA ALBERTINA BARBOSA ALVARO

ADVOGADOS: LEANDRO NEY NEGRÃO DO AMARAL (OAB/PA 22.171) e OUTROS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

BANCO DO BRASIL S/A interpõe recurso de agravo interno em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente manejado pela instituição financeira, mantendo-se a sentença que havia julgado parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança relacionada à conta vinculada ao PASEP.

Em suas razões, o agravante sustenta que a presente controvérsia não versa sobre saques indevidos ou desfalques, mas, sim, acerca da legalidade dos índices de atualização monetária aplicados à conta PASEP, matéria cuja responsabilidade seria exclusiva da União Federal, o que atrai a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da demanda.

O agravante afirma que a sua atuação se limita à administração operacional do programa, observando as diretrizes fixadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

Aduz a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da ausência de realização de prova pericial contábil, reputada imprescindível para a aferição da regularidade da evolução da conta vinculada ao PASEP ao longo dos anos.

Menciona, ainda, a inadequação na distribuição do ônus da prova, ao argumento de que lhe teria sido imposta prova excessiva e tecnicamente inviável acerca da regularidade de todos os lançamentos efetuados ao longo de décadas.

Conclusivamente, requer o juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva, a competência da Justiça Federal ou, alternativamente, a nulidade do feito por cerceamento de defesa.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pela manutenção integral da decisão monocrática, afiançando a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP, nos termos da Lei Complementar nº 8/70, da Súmula nº 42 do STJ e do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

Defende que não houve cerceamento de defesa, uma vez que o Banco do Brasil, embora regularmente citado, deixou de apresentar contestação no momento oportuno, incidindo os efeitos da revelia previstos no art. 344 do CPC.

Menciona não ser possível à instituição financeira alegar a necessidade de produção de prova pericial apenas após a prolação de sentença desfavorável.

Requer, ao final, o desprovimento do agravo interno e a manutenção da decisão agravada, procedendo-se, inclusive, ao arbitramento de honorários advocatícios no patamar máximo.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

É importante pontuar, logo de início, que a lide originária estabeleceu-se quanto à verificação da alegada irregularidade na gestão da conta vinculada ao PASEP, bem como à responsabilidade do Banco do Brasil S/A pelos valores que se afirma não terem sido creditados.

A decisão agravada, por sua vez, reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder à demanda, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.150 do Superior Tribunal de Justiça; afastou a prejudicial de prescrição, aplicando o prazo decenal; e concluiu pela existência de falha na prestação do serviço bancário, diante da ausência de comprovação específica acerca da regularidade dos lançamentos realizados na conta vinculada ao PASEP da parte autora (agravada), motivo pelo qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição bancária.

Pois bem. O primeiro argumento do agravante consiste na tentativa de afastar a incidência do Tema 1.150 do STJ, ao fundamento de que a presente demanda não envolveria saques indevidos, desfalques ou falha operacional imputável ao Banco do Brasil, mas apenas discussão sobre a legalidade dos índices de atualização monetária aplicados à conta PASEP.

Sem razão. No caso presente, a controvérsia, como visto anteriormente, diz respeito à
existência de falha concreta na administração da conta individual vinculada ao PASEP
, especialmente diante da ausência de demonstração específica, pela instituição financeira, da regularidade dos lançamentos na conta vinculada ao PASEP.

Além disso, conforme registrado pela decisão agravada, a Lei Complementar nº 8, 3 de dezembro de 1970, quando instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), atribuiu ao Banco do Brasil a administração do programa e a manutenção das contas individualizadas dos servidores participantes, inclusive mediante a percepção de comissão pelos serviços prestados.

Dispõe o art. 5º da referida lei:

“Art. 5º - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional.”

A atribuição legal de manutenção das contas individualizadas não é meramente formal. Dela decorre o dever de guarda, escrituração, registro, controle e demonstração da regularidade dos lançamentos realizados em cada conta vinculada.

Não é demais lembrar — como igualmente assinalado na decisão recorrida — que, pelo Decreto nº 4.751/2003, essa gestão também impunha ao Banco do Brasil, na qualidade de administrador do programa, a incumbência de realizar os créditos correspondentes à atualização monetária, aos juros e aos resultados das operações financeiras efetuadas, tudo conforme autorização do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP (art. 10).

E mais, com o advento da Constituição Federal de 1988, a União deixou de proceder aos depósitos nas contas vinculadas ao PASEP dos trabalhadores, limitando sua atuação ao recolhimento mensal em favor do Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2º da Lei Complementar nº 8/1970.

Portanto, ainda que os critérios gerais de remuneração sejam definidos por órgão próprio, isso não exclui a responsabilidade do Banco do Brasil pela correta execução desses critérios nas contas individualizadas sob sua administração.

A legitimidade passiva, no caso, não decorre da competência para definir índices gerais de atualização monetária, mas da responsabilidade pela administração concreta da conta individual da parte autora.

Foi exatamente essa a compreensão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, ao reconhecer que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas demandas que discutem falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP.

Dessa forma, não se tratando de discussão sobre a legalidade dos índices de atualização monetária aplicados à conta PASEP, não há falar em deslocamento do presente feito à Justiça Federal, possuindo o Banco do Brasil legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Outro argumento do agravante é que a sua atuação se limita à administração operacional do programa, observando as diretrizes fixadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

O argumento não afasta a responsabilidade reconhecida na decisão agravada.

A atuação operacional do Banco do Brasil não é irrelevante. Pelo contrário, é justamente a partir dela que surge o dever de conservar os registros das contas individualizadas, aplicar corretamente os créditos autorizados, demonstrar a evolução dos saldos e comprovar a regularidade das movimentações realizadas.

Com efeito, é importante relembrar que, segundo consignado pela decisão agravada, na espécie, verifica-se que a instituição financeira se limitou a tecer alegações genéricas quanto à observância da legislação aplicável, sem apresentar, todavia, elementos concretos e individualizados capazes de demonstrar a regularidade das movimentações realizadas na conta da parte autora, ora agravada.

Dito isso, não se está atribuindo ao Banco do Brasil a responsabilidade pela criação dos índices gerais do PASEP. O que se lhe imputa é a responsabilidade pela correta administração da conta individual da parte agravada, nos limites das funções que legalmente lhe foram atribuídas.

A distinção é objetiva: uma coisa é definir os índices gerais de atualização do fundo; outra é aplicar, lançar, registrar, manter e comprovar corretamente a evolução da conta de cada participante.

A primeira atribuição pode envolver o Conselho Diretor. A segunda é própria do Banco do Brasil, enquanto administrador das contas individualizadas.

Desse modo, a condição de administrador operacional não exclui a responsabilidade da instituição financeira. Ao contrário, é justamente essa condição que justifica sua legitimidade passiva e seu dever de comprovar a regularidade dos lançamentos realizados.

O agravante também sustenta a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, afirmando que a realização de perícia contábil seria imprescindível para aferir a regularidade da evolução da conta PASEP ao longo dos anos.

O cerceamento de defesa pressupõe a demonstração concreta de que determinada prova, oportunamente requerida, era indispensável à solução da controvérsia e foi indevidamente obstada pelo juízo.

No caso presente, vele mencionar, o Banco do Brasil, apesar de intimado não apresentou contestação (ID 23947299).

É certo que a revelia não conduz, automaticamente, à procedência do pedido, nem dispensa o magistrado de examinar o conjunto probatório existente. Todavia, ela produz relevante consequência processual: a parte ré que permaneceu inerte na fase adequada não pode, após a prolação de sentença desfavorável, invocar genericamente a necessidade de dilação probatória que deixou de requerer oportunamente.

Não se configura cerceamento quando a parte deixa de produzir ou requerer a prova no momento adequado, ou quando o magistrado entende que o conjunto probatório existente é suficiente para o julgamento.

O agravante menciona, ainda, a inadequação na distribuição do ônus da prova, ao argumento de que lhe teria sido imposta prova excessiva e tecnicamente inviável acerca da regularidade de todos os lançamentos efetuados ao longo de décadas.

Pois bem. O art. 373 do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

A parte autora apresentou elementos documentais indicativos de divergência na conta vinculada ao PASEP. A partir disso, incumbia ao Banco do Brasil, na condição de administrador da conta individual, demonstrar a regularidade dos lançamentos realizados, especialmente porque detém, ou deve deter, os registros técnicos e históricos necessários à comprovação da evolução da conta.

Não se trata de impor prova diabólica à instituição financeira.

Prova diabólica é aquela impossível ou excessivamente difícil de ser produzida por quem não possui acesso aos elementos necessários à sua demonstração. Aqui ocorre o oposto: o Banco do Brasil é justamente a instituição legalmente encarregada da manutenção das contas individualizadas e, portanto, possui maior aptidão técnica e documental para demonstrar a regularidade das movimentações, razão pela qual o argumento não prospera.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/06/2026